Tribunal: STF
Processo: HC 248322
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kauan Henrique da Silva Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 863.148/SC (evento 11).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade. No mérito, pleiteia a revogação da prisão e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 11):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE TEM 19 REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS E RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL POR CRIME RELACIONADO AO TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, com pedido de revogação da custódia. A defesa alega ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva do paciente. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos. 



    4. A prisão foi mantida para garantir a ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva. 



    5. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes para substituir a prisão preventiva, dada a gravidade e a periculosidade do caso. 



    IV. Dispositivo 



      7. Ordem de habeas corpus denegada. ”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que os “Agentes de Polícia Andrezza, e Renan, com apoio do Agente Miranda, juntamente com o Delegado Deonir, deram dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n° 310049456017, na residência de KAUAN HENRIQUE DA SILVA ALVES. Na residência se encontrava KAUAN, sua namorada e sua avó Luiza da Silva; Que na chegada ao local foi percebido que alguém no interior da residência havia jogado algo para fora da janela, isso nos fundos da residência, em buscas no local foi encontrado um pequeno torrão de substância análoga a maconha, Já no interior da residência foi encontrado um torrão de substância análoga a maconha escondida dentro do guarda roupas de KAUAN, no quarto foram encontrados mais um pequeno cigarro de substância análoga a maconha, um coldre cor preto, e na sala escondido em um vaso de flor foi encontrado outro torrão pequeno de substância análoga a maconha, sendo apreendidos, juntamente com o valor de R$ 27,00, e 03 aparelhos celulares, sendo: 02 aparelhos marca Samsung- 01 cor vermelho (sem possibilidade de abrir o compartimento do cartão sim card), e 01 cor preto (sem cartão sim card), e mais 01 celular marca ... - cor cinza- IMEI 352020071904801 (sem cartão sim card), bastante danificado. O preso foi encaminhado para esta Delegacia para as devidas providências” (evento 4).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 4): 



    Nesse contexto, analisando os elementos subjetivos dispostos no art. 312 do CPP, especialmente referentes ao periculum libertatis, a prisão preventiva do conduzido é necessária para evitar a reiteração delitiva e para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, demonstrada pela gravidade concreta do crime imputado (tráfico de drogas); a apreensão de 46 gramas de maconha; o fato de a prisão ter ocorrido justamente em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que evidencia que as condutas criminosas do conduzido já eram conhecidas e estavam sendo investigadas (autos n. 5010234-50.2023.8.24.0019); o relato de Leodir Moretti, vizinho do conduzido, no sentido de que já presenciou o conduzido vendendo drogas em diversas oportunidades ("diariamente testemunhamos a venda de drogas pelo Kauan, de forma explicita"); os diversos antecedentes infracionais do conduzido, que, apesar de ter apenas 18 anos, já ostenta 19 registros infracionais, sendo 4 deles por tráfico de drogas (autos n. 5008541- 65.2022.8.24.0019; 5011892-46.2022.8.24.0019; 5002929-15.2023.8.24.0019; 5003160- 42.2023.8.24.0019), além de posse de drogas, ameaça, furto, furto qualificado, receptação e estupro - o que demonstra que o cometimento de ilícitos, especialmente relacionados ao tráfico, é realizado pelo requerido de forma habitual (e. 8); e o fato de estar respondendo processo criminal justamente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (autos n. 50090765720238240019). Todas essas circunstâncias conferem periculosidade concreta ao conduzido.



    Importante destacar que a presente prisão em flagrante ocorreu pouquíssimo tempo depois (cerca de 15 dias) de o conduzido ter sido colocado em liberdade em decorrência de decisão proferida pelo STJ nos autos do Habeas Corpus n. 852874/SC, estando, atualmente, em cumprimento de medidas cautelares.



    Ocorre que, antes disso, a prisão preventiva nos autos n. 5009076-57.2023.8.24.0019 havia sido mantida pelo e. TJSC, "para garantia da ordem pública, restando afastada a possibilidade de fixação de cautelares diversas (art. 319 do CPP) que, por ora, não se mostram suficientes a acautelar o meio social e dar credibilidade à justiça" (autos n. 5051410-66.2023.8.24.0000).



    Naqueles autos, verifica-se que foram apreendidos 153,35 g de maconha, 68,57 de cocaína e 6,17 g de MDA, além de quantia em dinheiro (R$ 1.765,00), balança de precisão e petrechos, em poder do acusado (no interior da sua residência e aposentos, tudo localizado após busca das autoridades).



    Outrossim, o próprio Ministro do STJ, em sua decisão, asseverou que "Não há prejuízo de fixação de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar idôneas e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva, na hipótese de descumprimento das medidas alternativas ou se efetivamente demonstrada a superveniência de fatos que indiquem a sua necessidade", caso dos autos.



    Ainda, recém acontecida a prisão, estando pendentes diligências investigatórias (notadamente análise dos dados dos telefones celulares apreendidos), afigura se prematura a soltura do conduzido, devendo ser mantida a segregação por conveniência da instrução criminal. No mesmo tom, como visto, o conduzido teria ameaçado de morte testemunha da prática de crimes por parte dele, afigurando-se necessária a segregação a fim de evitar qualquer tipo de coação, o que, no caso concreto, mostra-se bastante provável de acontecer (e. 1, inquérito 1, p. 21).



    No mesmo tom, a repercussão negativa do crime de tráfico de drogas na sociedade, diante dos crescentes índices de violência que estão interligados diretamente ao narcotráfico, também indica a efetiva necessidade de se acautelar o meio social.



    Outrossim, a ostentação de bons predicados pessoais, como residência fixa e emprego lícito (fosse o caso), não conduzem necessariamente à soltura do investigado, conforme colhe-se da jurisprudência catarinense:



    (...)



    Por fim, presentes de forma contundente os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em substituição pelas medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que por ora, mostram-se insuficientes ou inadequadas para substituir a prisão preventiva, pelas seguintes razões: a) o comparecimento periódico em juízo (inciso I), a proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV) e o monitoramento eletrônico (inciso IX) não inibirão a conduta criminosa do conduzido, pois o mecanismo propicia meios para que a prática delituosa se perpetue; b) o crime de tráfico de drogas não tem relação específica com determinados lugares (inciso II); c) a vítima é indeterminada, por ser toda a sociedade (inciso III); d) o recolhimento domiciliar não impedirá a prática da continuidade de eventual comércio ilícito (inciso V); e) o conduzido não exerce função pública ou atividade econômica passível de suspensão (inciso VI) e é imputável (inciso VII); e f) o crime de tráfico, por disposição constitucional (art. 5º, XLIII), é inafiançável (inciso VIII). 



    Diante todo o exposto, a prisão preventiva é, ao menos por ora, necessária.”



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte local assentou que “[c]omo se vê, a prisão cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, baseada em elementos concretos, haja vista o paciente ter sido preso portando aproximadamente 46 g de maconha e petrechos para a prática do tráfico de drogas, além do que ficou demonstrada sua dedicação à atividade criminosa, uma vez que possui 19 registros de atos infracionais, dos quais 4 estão relacionados ao tráfico. Não bastasse isso, ele está atualmente respondendo a outro processo criminal relacionado ao tráfico ilícito de entorpecentes (autos n. 5010408-59.2023.8.24.0019, evento 8). Diante disso, infere-se que a prisão preventiva do paciente está satisfatoriamente fundamentada nas disposições do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Outrossim, no caso em exame, pelos fundamentos expostos, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes para substituir os fundamentos da segregação provisória. Ademais, em conformidade com consagrada orientação jurisprudencial, a existência de bons predicados não obsta a prisão, contanto que estejam presentes os requisitos exigidos para a constrição cautelar da liberdade” (evento 9). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que “[a] análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. Com efeito, em situações similares, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “a periculosidade dos acusados, evidenciada pelas suas reiterações delitivas, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública” (AgRg no HC 888.639/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. em 09/04/2024, DJe 18/04/2024). Justifica-se, então, a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública "quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC 771.822/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 13/12/2022, DJe 19/12/2022; e AgRg no HC 711.406/RS, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. em 02/08/2022, DJe 08/08/2022). Nestas circunstâncias, é assente nesta Corte que "tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura" (AgRg no HC n. 844.095/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)” (evento 12).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, como a reiteração delitiva, que exigem a restrição da liberdade do recorrente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco os seguintes: “II – Conforme mencionados pelas instâncias anteriores e pelo que consta dos autos, o acusado é reincidente específico e portador de maus antecedentes, cujas condenações anteriores não foram suficientes para impedir que ele voltasse a delinquir, circunstâncias que justificam a manutenção da segregação cautelar. III – O STF também possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a reincidência específica do acusado” (HC 241.432-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024); “A decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Precedentes: HC nº 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022; RHC nº 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021; HC nº 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; RHC nº 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009” (HC 229504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente